Tribunal: TJPA
Processo: 0012824-16.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012824-16.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOSE SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ILIQUIDEZ DO JULGADO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELO PREJUDICADO.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação Ordinária condenando o Estado do Pará ao imediato pagamento do Adicional de Interiorização, observada a prescrição quinquenal, devidamente atualizado.

2. Apelação Cível.
Alegação de impossibilidade de cumulação do adicional de interiorização com a gratificação de localidade especial, pedido de incidência de prescrição bienal e de diminuição de honorários advocatícios.
Análise meritória prejudicada. Questão de ordem.

3.

Remessa Necessária conhecida de ofício ante à iliquidez do julgado.
Reconhecimento, de ofício, da Prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização (inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91).

4.
No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

5.
Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente.
Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

6.
A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada, que somente poderá ser desconstituída por ação rescisória.

7.

Ausência de sentença transitada em julgada que assegure o recebimento do Adicional em questão. Inexistência de fundamento legal apto a amparar a pretensão do Apelado. Necessidade de improcedência da Ação Ordinária. Precedentes.

8. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

9. Reconhecimento de ofício,
da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização, em razão do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF. Sentença reformada em sede de Remessa Necessária, para julgar improcedente a Ação Ordinária.
Custas e honorários pelo Apelado, com suspensão da exigibilidade. Análise de mérito da Apelação Cível prejudicada.

10. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO E PREJUDICAR o mérito da Apelação Cível
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
Apelação Cível
(processo nº
0012824-16.2014.8.14.0040
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
ANTÔNIO JOSÉ SANTOS COSTA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
a) Condenar o réu Estado do Pará a pagar integralmente o adicional de interiorização ao (à) autor (a) enquanto ele (a) estiver lotado (a) no interior do Estado.

b) Condenar o réu Estado do Pará a pagar as parcelas do adicional de interiorização retroativos ao (à) autor (a), correspondentes a todo o período em que o (a) autor (a) trabalhou no interior do Estado, respeitado o limite máximo de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, todas devidamente corrigidas pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido pagas ao autor, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação, cada parcela considerada isoladamente. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do(a) autor(a) no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser liquidado posteriormente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II.

Sem custas, em razão de ser isenta a Fazenda Pública, nos moldes do artigo 40 da Lei Estadual 8328/2015.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, considerando que não restou ultrapassado o limite previsto no artigo 496, § 3º, inciso III do NCPC.. (grifo nosso).

Em suas razões, o Estado do Pará defende a impossibilidade de pagamento do adicional de interiorização, sob o argumento de que o apelado já recebe gratificação de localidade especial. Suscita ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do biênio que antecede a ação, pleiteando a compensação de honorários advocatícios. Insurge-se ainda, quanto aos juros e a correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão Estadual, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

Inicialmente, necessário registrar, que restará prejudicada a apreciação da Apelação Cível, em razão de matéria de ordem.

Na Apelação foi suscitada a impossibilidade de cumulação do adicional de interiorização com a gratificação de localidade especial, a prescrição bienal, necessidade de compensação de honorários advocatícios e alteração de juros e correção monetária, no entanto, o julgamento posterior da ADI6321/PA exige a análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização
(inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91)
, vez que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§
2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)
. (Grifo nosso).

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
. (grifo nosso).

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
; (grifo nosso).

O adicional de interiorização concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, possui previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991, que dispõem:

Constituição Estadual

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Lei 5.652/1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

No entanto,
no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas. A ementa do julgado realizado pela Corte Suprema possui o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Desta forma, a partir do referido julgado, a Corte Suprema expressamente reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, cabendo a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme já mencionado anteriormente.

Assim, ante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, não mais subsiste fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1- A sentença julga procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de interiorização ao autor atual e futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação, até o limite de cinco anos. Fixou honorários de sucumbência em R$1.000,00.

2- A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;
3-
Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC; 4- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);
5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
6-
No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA
; 7-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;
8- Recurso de apelação conhecido. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Sentença reformada. Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

(TJPA, 8033525, 8033525, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-04). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. 1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.
2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC; 3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA); 4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima
.; 5- Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-21). (grifo nosso).

Ressalta-se que, mediante a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estejam recebendo o adicional por força de decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
(...) (grifos nossos)

Desta forma, deve incidir, neste caso concreto, o imediato efeito da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que não há comprovação de que o Apelado se encontra recebendo o adicional, seja por força de decisão administrativa ou judicial, conforme excetua a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade.

Destarte, inexiste fundamento legal apto à manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do adicional.

E, em
razão da reforma do julgado, há necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária e
SUSCITO, DE OFÍCIO, a prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização
diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, com a consequente
IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PREJUDICIALIDADE da Apelação Cível. Custas e honorários pelo Apelado, com suspensão da exigibilidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2022